Tribunal: TJSP
Processo: 2042839-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de dissolução consensual de união estável - Pleito formulado pelos autores - Descabimento - Elementos constantes dos autos que infirmam a presunção de hipossuficiência financeira - Renda conjunta auferida que aponta para a disponibilidade financeira para o custeio da demanda sem prejuízo do sustento familiar - Agravo desprovido.